Tribunal: STF
Processo: ADI 2029
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-02
Data de publicação: 1999-09-02

Ementa:
PROCESSO LEGISLATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS -
INICIATIVA DE PROJETO. Cumpre ao Executivo a iniciativa de
encaminhamento de projeto ao Legislativo objetivando a disciplina do
pessoal da Administração Pública - artigo 61, § 1º, inciso II,
alíneas "a" e "c" da Constituição Federal. Surgem a relevância, o
risco de manter-se com plena eficácia e a conveniência de deferir-se
liminar, suspendendo ato normativo, no que resultante de projeto de
iniciativa do próprio legislador, veio a ser disciplinada matéria
reservada à provocação do Executivo. Suspensão da Lei Complementar
nº 178/99, do Estado de Santa Catarina.